Tribunal: TJPA
Processo: 0808502-93.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808502-93.2021.8.14.0000

PACIENTE: RENILDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA PENAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR ATRAVÉS DE DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUE ESTENDEU ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
JULGADO NESSA CORTE DE JUSTIÇA – POSTERIOR CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DIRECIONADO À RESIDÊNCIA DO PACIENTE, ONDE ELE NÃO FOI LOCALIZADO – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO DECRETO PRISIONAL PREVENTIVO EXPEDIDO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE IMPOSTA. 1) ALEGAÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO TER SIDO CUMPRIDO ERRONEAMENTE NO IMÓVEL PERTENCENTE À FILHA DO PACIENTE – NÃO CONHECIMENTO. Em se tratando de matéria que exige revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
tem-se que sequer merece ser conhecida. 2) PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SEM OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO – AFRONTA AO ART. 282, §3º, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. Tendo o paciente descumprido medida cautelar anteriormente concedida, a decretação da prisão preventiva encontra amparo legal no art. 312, §1º, do CPP, hipótese que se enquadra nos casos excepcionais previstos no próprio §3º, do art. 282, daquele Codex, e também autorizada pelo disposto no §4º, deste último dispositivo mencionado. Aliás, ressalta-se que a prisão domiciliar foi concedida ao coacto em 22 de junho de 2020, inicialmente pelo prazo de 40 (quarenta) dias, a fim de que ele recebesse tratamento de saúde relacionado à COVID-19, devendo o magistrado de primeiro grau, ao final do mencionado prazo, reavaliar a necessidade de manutenção do benefício. Contudo, até a data do novo decreto prisional expedido contra o coacto, aquele magistrado se manteve silente sobre a necessidade de manutenção da prisão domiciliar do paciente, não tendo o impetrante, por sua vez, trazido aos presentes autos documentos capazes de evidenciar perdurarem os motivos que a ensejaram, razão pela qual, deduz-se que a finalidade pela qual foi a medida inicialmente concedida, atualmente se encontra exaurida. 3)
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer em parte, e nesta, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento realizado em sessão de videoconferência aos dezoito dias do mês de outubro de 2021, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 18 de outubro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos advogados Flavio Oliveira Moura e Alexandre Carneiro Paiva em favor de Renildo da Silva, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Penal da Comarca de Ourilândia do Norte.

Narram os impetrantes que o paciente encontrava-se segregado por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o mês de junho de 2020, ocasião na qual o corréu Marcones Ferreira Neves foi beneficiado com
habeas corpus
concessivo que converteu a sua prisão em domiciliar, tendo o magistrado de primeiro grau estendido o benefício ao paciente.

Seguiu asseverando que, estando em prisão domiciliar, foi expedido Mandado de Busca e Apreensão direcionado à residência do coacto, o qual, segundo os impetrantes, foi cumprido erroneamente no imóvel pertencente a filha do paciente, razão pela qual ele não se encontrava no local.

Ato contínuo, afirmou que, a pedido do Ministério Público, a prisão preventiva do paciente foi redecretada, sob o fundamento de descumprimento da medida cautelar anteriormente imposta, sem, contudo, ter ocorrido a intimação prévia da defesa para manifestar-se sobre o eventual descumprimento, em discordância com o previsto no art. 282, §3º, do CPP.

Assim, requereram a concessão liminar da ordem, a fim de que o paciente retorne ao estado
a quo
de prisão domiciliar, sendo que, no mérito, a nulidade da decisão que redecretou a prisão preventiva do referido paciente, ainda que de ofício, convertendo-a em medidas cautelares diversas.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que se reservou para apreciar a liminar pleiteada após as informações prestadas pela autoridade coatora, apontando, de pronto, minha competência para processar e julgar o presente feito em razão de prevenção.

Em suas informações, esclareceu o juízo de primeiro grau ter sido o paciente preso em flagrante delito em 18 de junho de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 313-A, 317, 288 e 328, §1º, todos do CPB, tendo convertido a sua segregação em preventiva, por entender presentes os requisitos autorizadores.

Acrescentou ter tomado conhecimento que a prisão do paciente havia sido convertida em domiciliar, porém, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão direcionado à residência do coacto, constatou-se não estar o mesmo no imóvel, de modo a descumprir a prisão domiciliar a ele imposta, razão pela qual foi pleiteada a revogação da medida, o que foi devidamente acolhido com a decretação da prisão preventiva do paciente, sendo que o respectivo mandado não foi cumprido até a data de apresentação das presentes informações, estando o invito atualmente foragido.

Por fim, esclareceu ter sido oferecido aditamento à denúncia, cujo órgão acusador incluiu mais vinte e duas pessoas no polo passivo da ação, perfazendo um total de vinte e quatro, pelo que entendeu aquele magistrado tratar-se de organização criminosa, declinando a competência ao Juízo Vara Especializada em Crimes Organizadas da Capital, que, por sua vez, suscitou Conflito Negativo de Competência, estando os autos aguardando remessa a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifestou pelo conhecimento e denegação do
writ.

Após, o impetrante voltou a peticionar nos autos, esclarecendo ter o paciente se apresentado espontaneamente ao Juízo.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que concerne à alegação de que o Mandado de Busca e Apreensão direcionado à residência do paciente foi cumprido erroneamente no imóvel pertencente a sua filha, razão pela qual ele não se encontrava no local da diligência, de sorte a não ter descumprido as exigências da prisão domiciliar a ele imposta, trata-se de matéria que exige o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
pelo que sequer merece ser conhecida.

Por outro lado, sustentaram os impetrantes ter sido a prisão preventiva do paciente decretada, sob o fundamento de descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, sem que lhe tivesse sido oportunizado o contraditório, em confronto com o disposto no art. 282, §3º, do CPP, no que não assiste razão, senão vejamos:

In casu,
o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, sendo que, posteriormente, em decisão que estendeu benefício concedido ao corréu, lhe foi deferida a prisão domiciliar.

Ocorre que por ocasião do cumprimento de mandado de Busca e Apreensão direcionado à residência do coacto, constatou-se não ter sido o mesmo encontrado no local, de modo a descumprir as condições a ele impostas a quando da concessão da prisão domiciliar, razão pela qual o Ministério Público pleiteou a decretação da prisão preventiva do coacto, no que foi atendido pelo magistrado de primeiro grau.

Logo, vê-se que a hipótese se enquadra perfeitamente ao disposto no §1º, art. 312, do CPP, que assim dispõe,
verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

E ainda, prevê o art. 282, §4º, daquele Codex,
verbis:

Art. 282, §4º.
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código
.

Aliás, em que pese a lei 12.403/2011 tenha dado nova redação ao §3º, art. 282, do CPP, dispondo que o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, a fim de que proceda o devido contraditório, o legislador também preocupou-se em ressalvar a excepcionalidade dos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, como é a hipótese dos autos.

Assim é, pois o paciente não foi localizado em sua residência a quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão no imóvel, de modo a descumprir a medida cautelar anteriormente a ele concedida, evidenciando a insuficiência da referida medida na hipótese e o amparo legal do disposto no art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA JUSTIFICAR AS VIOLAÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÕES AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. RECORRENTE FORAGIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A alegação concernente à ausência de provas de autoria dos delitos não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

4. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrado, com base em elementos concretos, o incontroverso descumprimento das medidas cautelares alternativas anteriormente impostas, consubstanciado na violação do uso da monitoração eletrônica no período noturno e, assim, no não recolhimento domiciliar noturno, o que demonstra a inclinação em furtar-se da aplicação da lei penal bem como, o real risco de reiteração delitiva.

5. O art. 312, parágrafo único, do CPP é expresso a autorizar a prisão preventiva "em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art.

282, § 4º)". A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que a incidência da presente hipótese demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva.

6. Não há falar em ausência de intimação para que o paciente justificasse as referidas violações, uma vez que as instâncias ordinárias afirmaram que houve intimações e notificação para explicações nos Autos n. 0000991-73.2019.8.16.0006, quedando-se inerte o paciente.

7. O paciente permanece na condição de foragido, elemento a demonstrar nítida intenção de se furtar a responder pelas acusações, recomendando-se a custódia cautelar especialmente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

8. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e domicílio certo, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

9. Não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, especialmente diante da hipótese dos autos, considerando o descumprimento das medidas fixadas em momento anterior.

10. Habeas corpus não conhecido.

(HC 548.718/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020)

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.

MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. Admite-se o contraditório diferido para a imposição de qualquer medida cautelar prevista no Código de Processo Penal, inclusive para a decretação de prisão, na hipótese em que a urgência ou o perigo de ineficácia são demonstrados de forma fundamentada na decisão atacada.

3. A prisão preventiva é adequada nas hipóteses em que demonstrado o descumprimento de medidas cautelares alternativas anteriormente impostas.

4. Os maus antecedentes, a reincidência, os atos infracionais pretéritos e ações penais em curso justificam a decretação de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 656.852/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021)

STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. DESLIGAMENTO REITERADO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JUSTIFICATIVA DA DEFESA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

CNJ. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal

CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrado, com base em elementos concretos, o incontroverso descumprimento da medida cautelar alternativa anteriormente imposta, consubstanciada no uso de aparelho de monitoração eletrônica, o que demonstra a inclinação em furtar-se da aplicação da lei penal. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.
Ademais, o Tribunal de origem destacou a quantidade de droga apreendida

780g de maconha , o que também demonstra o risco ao meio social, justificando a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como a primariedade, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta.

4.
Não há falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por ausência de intimação da defesa para manifestação quanto à decretação da custódia preventiva, pois consoante o estabelecido no art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, o Juiz pode substituir, aplicar outra medida cumulativa ou decretar a prisão preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, em razão do descumprimento de qualquer obrigação anteriormente imposta, não se exigindo a prévia intimação da defesa.

Além do mais , o acórdão recorrido destacou que a prisão preventiva foi decretada após o segundo descumprimento da medida de monitoração eletrônica, sendo que o Magistrado de primeiro grau não conseguiu contato com o recorrente, que já havia sido advertido pessoalmente, quando do primeiro descumprimento da medida cautelar alternativa.

5. A alegação de vulnerabilidade do paciente em razão de ser portador de tuberculose, invocando a aplicação da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 140.248/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

Sobre o tema, esse Egrégio Tribunal de Justiça também já se posicionou,
verbis:

TJPA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.
DESCUNPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELAR DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS ANTERIORMENTE. DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 282, §3º DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
- Segundo as informações do juízo coator, na noite do dia 31/01/2020, em via pública, na orla de Melgaço/PA, nas proximidades da caixa d'água, o paciente entregou a Shirlei Gomes dos Santos uma sacola, contendo 15 (quinze) trouxinhas de "maconha" e 15 (quinze) trouxinhas de "oxi", sem autorização legal ou regulamentar para comercialização. Em razão disso, fora preso em flagrante delito, que fora convertido em prisão preventiva em 02/02/2020, sendo relaxada em 20/11/2020 e concedida, nessa oportunidade, liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares. Ocorre que, três meses após a concessão de liberdade, o paciente fora preso em flagrante delito por tráfico de drogas (processo n° 0800019.98.2021.8.14.0089). Diante disso, o RMP pugnou pela decretação da custódia cautelar, o que fora deferida.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento do RMP (fls. 234-237 ID nº 5810086), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, sendo necessária para evitar a reiteração delitiva, diante do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas no momento em que deferida sua liberdade provisória em novembro de 2020
, pois, posteriormente, veio a ser preso em 23/02/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (processo n° 0800019.98.2021.8.14.0089) e responde a outro processo por tráfico na comarca, o que revela que faz do crime seu meio de subsistência.

-
No que se refere à decretação da prisão sem que fosse garantido o contraditório prévio, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o comando inserto no § 3º do art. 282 do CPP, o qual impõe o contraditório prévio, não se aplica, em regra, aos casos de decreto de prisão preventiva, ante sua natureza emergencial
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.
(6128786, 6128786, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-24
, Publicado em 2021-08-26)

Como se não bastasse, cumpre ressaltar ter o juízo de primeiro grau, em 22 de junho de 2020, convertido a prisão preventiva do paciente em domiciliar nos exatos termos da decisão proferida no
habeas corpus
n. 0805018-42.2020.8.14.0000, que, por sua vez, concedeu ao corréu o referido benefício pelo prazo de 40 (quarenta) dias, a fim de que mesmo pudesse tratar-se de problemas de saúde relacionados à COVID-19, devendo ser reavaliada pelo magistrado de primeiro grau a necessidade de manutenção da medida ao fim do respectivo prazo; no entanto, aquele juízo manteve-se silente sobre a questão até a data da decisão ora vergastada, razão pela qual, não tendo o impetrante trazido aos presentes autos documentos capazes de evidenciar a necessidade do paciente perdurar em prisão domiciliar para tratamento de saúde, deduz-se que a finalidade pela qual foi a medida inicialmente concedida atualmente já se exauriu.

Assim, vê-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se ancorada em fatos concretos, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, de sorte que, além de demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se que o impetrante não se incumbiu de comprovar fazer o paciente jus à prisão domiciliar.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus
em parte, e nesta, o denego.

É como voto.

Belém, 28/10/2021